Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTAS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE POSTURAS DO DISTRITO FEDERAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. DÉBITOS INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE COM LASTRO NA ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRAS REPUTADAS IRREGULARES. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA INÁBIL A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. MATÉRIA CONTROVERSA. EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. SUSPENSÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ELISÃO DA EFICÁCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES EM EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Como cediço, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, por meio de execução fiscal, compreende débito de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 2o da Lei no 6.830/1980, sobejando que, no caso de multa administrativa, a situação jurídica que ensejara a germinação da obrigação decorre da conduta praticada pelo sujeito passivo, em infringência à normatização administrativa, conduzindo à aplicação da penalidade prevista legalmente, ao passo que, encartando a obrigação natureza tributária, o vínculo que irradiara o débito decorre da lei e a cobrança se dá mediante atividade administrativa plenamente vinculada, apurada em face da ocorrência do fato gerador, nos moldes do artigo 3o do Código Tributário Nacional.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo a presunção de legalidade, daí defluindo que a dívida inscrita em dívida ativa, ainda que não possua natureza tributária, mas estando regularmente inscrita em certidão de dívida ativa, goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, notadamente quando precedida da lavratura de autos de infração, ostentando presunção de legalidade e legitimidade, conforme se extrai do artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais, cuja infirmação demanda comprovação de que fora constituído à margem das exigências legais.
4. Subsistindo presunção de legitimidade acobertando crédito não tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa, a suspensão de sua exigibilidade a pedido do obrigado, em ambiente provisório, pressupõe a verossimilhança do direito postulado ou à prestação de garantia da execução, na forma preconizada pelo artigo 9o da Lei no 6.830/1980, o que não se verifica na hipótese em que, conquanto alegado não ser o proprietário do imóvel cuja obra nele erigida ensejara o débito, a multa administrativa fora aplicada após a lavratura de autos de infração que teriam sido firmados pelo autuado, demandando comprovação a ser efetivada no trânsito processual a alegação de que a assinatura neles aposta não fora por ele firmada, obstando que seja acolhida como passível de revestir de verossimilhança o formulado, porquanto controverso e confrontado pela presunção que recobre a obrigação apurada pela administração.
5. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.